Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706516-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MÉDICO E BIO-ÉTICA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE em desfavor do agravado, indeferiu a impugnação ao bloqueio de valores de ID 167654931 (processo referência), determinando a conversão em penhora do numerário a que se refere a certidão de ID 165271275 (processo de origem). Consta do. r. édito combatido (ID 182957521 – processo referência): A parte executada apresentou impugnação, ID 167654931, ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 44.396,10 - ID 165271275). Aduz que o débito perseguido nestes autos está caucionado, uma vez que possui crédito referente a valores depositados na conta do exequente, R$ 1.113.522,48, que são suficientes para a quitação da dívida. Requer que, após abatidos os débitos dos autos do processo número 0052743-42.2005.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, seja feita a compensação dos valores para a quitação da dívida destes autos. O exequente por sua vez, ID 168767606, diz que celebrou contrato com a executada, nos autos do processo no 0052743-42.2005.8.07.0001, ID 168767615, na qual a executada se comprometeu a antecipar os custos da reforma da área de lazer do condomínio, em até R$ 2.000.000,00 e que o valor de R$ 1.113.522,48, destinava-se, exclusivamente, para pagamento das despesas do processo no 0052743-42.2005.8.07.0001. Por fim, diz que a impugnação deve ser rejeitada, bem como requer a condenação da executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma dos arts. 80, incisos I, II, IV e VI e 81 do CPC. Ademais, ID 171875822, requer a penhora on-line do débito remanescente (R$ 44.303,17), mediante consulta ao sistema SISBAJUD. Sucintamente relatados, decido. A executada acostou, ID 167678469, petição protocolizada pelo exequente no processo no 0052743-42.2005.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, na qual consta que o credor informou que a aludida executada está inadimplente com as parcelas acordadas naqueles autos, dentre outros documentos (laudos técnicos, boletos, demonstrativos de receita e despesa). O exequente, por sua vez, acostou contrato entabulado entre as partes, "estimado" no valor de R$ 2.000.000,00, com referência aos seguintes processos: 0052743-42.2005.8.07.0001, 2006.01.1.106134-8, 2013.01.1.153419-9, 0717029-23.2018.8.07.0001, 2015.01.1.082018-3, 2016.01.1.0876051-3, 2016.01.1.118266-0. Não consta o número deste processo no aludido contrato ou nos demais acordos acostados, IDs 168767615 e 168767616. Assim, uma vez que não consta de maneira expressa nos contratos o número deste processo, bem como a elucidação dos fatos deduzidos pela executada depende de dilação probatória, o que não se coaduna com a via eleita, não há como acudir o propósito de compensação, pois não estão presentes os requisitos reclamados pelo art. 369 do Código Civil). Assim, tendo em vista que esta é a única tese aventada pela executada, o bloqueio há de permanecer hígido e convertido em penhora. Por fim, o pedido do credor de aplicação de multa por litigância de má-fé é tênue. Isso porque, conforme entendimento consolidado pelo STJ, esta reclama a presença de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. Mas, na questão em análise, estão ausentes tais requisitos, porque a executada não ultrapassou os marcos do exercício do direito do contraditório, ainda que a tese tenha sido afastada. Posto isso, indefiro a impugnação de bloqueio de valores, os quais ficam convertidos em penhora. Preclusa a presente decisão, libere-se em favor do credor o valor bloqueado, ID 165271275. Faculto ao credor informar dados bancários para transferência dos valores desde que de sua titularidade ou de advogado com poderes para receber e dar quitação. Sem prejuízo, façam-se pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD até o limite do débito informado na petição de ID 171875822 (R$ 44.303,17). Publique-se. (Grifos no original) Relata a agravante que é proprietária das salas 101, 102, 103 e 104 situadas no Edifício Bonaparte Hotel Residence e condômina do recorrido. Acrescenta que a presente ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte adversa se respalda na alegada inadimplência de taxas condominiais. Informa haver disponibilizado, a partir de 2022, R$ 1.113.522,48 (um milhão, cento e treze mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) em favor do agravado para o custeio de benfeitoria a ser realizada em sua área de lazer e que, ante o descumprimento das contraprestações que competiam à ora exequente, ajuizou a ação de reparação de danos identificada sob o n. 719737-70.2023.8.07.0001, em trâmite junto à Primeira Vara Cível de Brasília. Postula, com esteio nos comandos dos arts. 368, 369 e 370 do Código Civil, em sede de tutela de urgência, a compensação da dívida havida entre as partes, bem como a suspensão do trâmite da mencionada execução até o julgamento do mérito do presente recurso. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e o provimento do presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a possibilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, afigura-se improvável que a agravante venha a experimentar quaisquer danos em decorrência do r. decisório combatido, porquanto o Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório, até o julgamento da questão de fundo do presente agravo, em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador